Tribunal: TJPA
Processo: 0800406-81.2020.8.14.0111
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7781 - Protesto Indevido de Título
Data de julgamento: 2022-09-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800406-81.2020.8.14.0111

APELANTE: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

REPRESENTANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

APELADO: MARIA DA CRUZ NOGUEIRA

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2022: _____/SETEMBRO/2022.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – N.º 0800406-81.2020.8.14.0111
.

COMARCA: IPIXUNA DO PARÁ/ PA
.

AGRAVANTE:
BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

ADVOGADO:
MARIANA BARROS MENDONCA – OAB/MG 103.751.

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO – OAB/BA 16.780.

AGRAVADO(S):
MARIA DA CRUZ NOGUEIRA.

ADVOGADO(S):
OTAVIO SOCORRO ALVES SANTA ROSA – OAB/PA 26.338-A.

RODOLFO FIASCHI RICCIARDI – OAB/PA 29.164-B.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA. CUSTAS PAGAS REFERENTE AO JUIZADO ESPECIAL. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO RECEBIDO COMO AGRAVO INTERNO. NÃO COMPROVAÇÃO DE CUSTAS REFENTE AO AGRAVO INTERNO. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
NÃO

CONHECER
do recurso de Agravo de Interno em Apelação Cível,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. Leonardo de Noronha Tavares –
Presidente
e Desª. Maria do Céo Maciel Coutinho.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 26ª Sessão Ordinária do Plenário de Videoconferência, aos dezenove (19) dias do mês de setembro (9) do ano de dois mil e vinte e dois (2022).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO – N.º 0800406-81.2020.8.14.0111

COMARCA: IPIXUNA DO PARÁ/ PA
.

AGRAVANTE:
BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

ADVOGADO:
MARIANA BARROS MENDONCA – OAB/MG 103.751.

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO – OAB/BA 16.780.

AGRAVADO(S):
MARIA DA CRUZ NOGUEIRA.

ADVOGADO(S):
OTAVIO SOCORRO ALVES SANTA ROSA – OAB/PA 26.338-A.

RODOLFO FIASCHI RICCIARDI – OAB/PA 29.164-B.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM

APELAÇÃO CÍVEL,
interposto por
BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A,
em face de
MARIA DA CRUZ NOGUEIRA
nos autos de
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANOS MORAIS E TUTELA DE URGÊNCIA
contra a decisão monocrática deste relator (Id. 8070430) que
não

conheceu
d
o apelo,
considerando inadmissível face sua deserção
.

Ao (
ID 8157718
) o apelante peticiona aos autos, requerendo a reconsideração da decisão monocrática de (
ID 8070430
), aduzindo que foi realizado o pagamento em dobro das custas recursais.

Ao (
ID 9107410
) foi recebido o pedido de reconsideração, como agravo interno e determinado o recolhimento e a devida comprovação das respectivas custas, após a intimação da parte agravada para querendo, oferecer as contrarrazões ao agravo interno.

Ao (
ID 9268079
) certidão da UPJ, que decorreu o prazo legal e não houve manifestação, conforme evento (
ID 9107410
).

Os fundamentos do agravo interposto não dão azo à retratação.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém/PA, 05 de agosto de 2022.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

V O T O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA. CUSTAS PAGAS REFERENTE AO JUIZADO ESPECIAL. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO RECEBIDO COMO AGRAVO INTERNO. NÃO COMPROVAÇÃO DE CUSTAS REFENTE AO AGRAVO INTERNO. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.

O interno
não ultrapassa o juízo de admissibilidade recursal
, razão pela qual não deve ser conhecido.

Com efeito, constata-se que o agravante, apesar de devidamente intimado a fazê-lo, não se desincumbiu da atribuição de
recolher às custas do preparo recursal,
referente ao agravo interno,
restando deserto o recurso.

Nesse sentido julgado recentes do STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA C/C PEDIDO INDENIZATÓRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DO STJ QUE NÃO CONHECEU DO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA.

1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, deve ser reconhecida a deserção do recurso (Súmula 187/STJ), quando a parte recorrente, mesmo devidamente intimada, deixa de regularizar o preparo no prazo concedido.

1.1. No caso dos autos, a indicação errônea do número de origem na guia de recolhimento das custas devidas ao STJ juntada aos autos, apontando número dissociado dos existentes na origem, a qual não foi sanada mesmo após intimação da agravante, nos termos do § 4º do art. 1.007 do Código de Processo Civil de 2015, enseja a deserção.

2. Inviável a concessão de novo prazo ou admissão de regularização extemporânea, em razão da preclusão.

3. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp n. 2.086.240/PR, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 20/6/2022, DJe de 24/6/2022.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. ALEGAÇÃO DE INSTABILIDADE NO SISTEMA E-PROC DO TJSC. NÃO COMPROVAÇÃO. INOBSERVÂNCIA DO REGRAMENTO LOCAL QUANTO AO RECOLHIMENTO DO PREPARO. RECURSO DESERTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 187/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. Extrai-se dos autos que, mesmo ciente da migração deste feito para o Sistema Eproc, conforme publicação efetuada no Diário de Justiça Eletrônico, o advogado da ora agravante, devidamente cadastrado no referido sistema, não habilitou os demais causídicos para atuarem no presente feito, como se pode constatar na decisão que inadmitiu o recurso especial na origem.

2. Portanto, a alegada indisponibilidade do sistema não ocorreu, porque, em verdade, o ora recorrente não observou os comandos da Resolução Conjunta GP/CGJ n. 5, de 26 de julho de 2018, do TJSC, para cadastrar os demais advogados para atuarem eletronicamente no presente feito.

3. Não recolhidas as custas locais, mesmo depois da intimação para tanto, correta a incidência da Súmula 187/STJ, diante da deserção do recurso especial. Precedentes.

4. Agravo interno não provido.

(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.038.911/SC, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 1/7/2022.)

ASSIM
,
nos termos da fundamentação,
NÃO CONHEÇO
do presente
agravo interno,
considerando
inadmissível face sua deserção
.

É como voto.

Belém/PA, 19 de setembro de 2022.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 21/09/2022